Tribunal: TJES
Processo: 0017597-58.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017597-58.2012.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPOLIO DE ROSANA DOS SANTOS TAVARES LOBATO e outros (2)
APELADO: SINAF VIDA CLUBE S/A
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0017597-58.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ROSANA DOS SANTOS TAVARES LOBATO

APELADO: SINAF VIDA CLUBE S/A

Advogado do(a) APELANTE: CAIO DA CRUZ FERRAZ - ES17973

Advogado do(a) APELADO: DANIEL CAMPOS GUIMARAES DA CUNHA - RJ155549

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
ESPOLIO DE ROSANA DOS SANTOS TAVARES LOBATO
contra a r. Sentença de fls. 310/314, que julgou improcedente a pretensão autoral, a qual pretendia
recebimento do valor indenizatório referente a Apólice de Seguro de Vida contida no contrato 1453, realizado por Edson Paula dos Santos com a apelada
SINAF VIDA CLUBE S/A
, em 11.12.2009, em razão de seu passamento, 08 (oito) meses após a celebração do contrato, em 17.08.2010. O apelante foi condenado ao pagamento de 10% sobre o valor da causa atualizado a título de custas e honorários, com as ressalvas previstas no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

O recorrente, às fls. 317/325, alega, em suma, que (I)
“a seguradora não exigiu qualquer documentação médica do segurado e após a falecimento resolve negar o pagamento do prêmio contratado”
; (II) e
“pelos constrangimentos que sofreu a Autora, ressarcível é o dano a sua subjetividade, pois, a angustia por ter, por diversas vezes, tentado receber o seguro a que tem direito, a eminência de seu prejuízo de difícil reparação, entre outros fatores, são bens jurídicos protegidos pelo Direito e sua lesão ocasiona o dever de indenização.”

Por tais razões, o recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim seja a apelada condenada a pagar a indenização do seguro de vida no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), o valor da assistência funeral no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e condenada a pagar indenização por danos morais. Por fim, requer a condenação da recorrida no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na porcentagem de 20% do valor da condenação.

Contrarrazões de
SINAF VIDA CLUBE S/A
às fls. 345/367, em que pugna pelo desprovimento da apelação cível, mantendo-se a sentença
a quo
.

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O recorrente argumenta que a recorrida não exigiu do falecido documentos relativos à sua saúde no momento em que houve o preenchimento das respostas realizadas pela seguradora e da contratação do seguro.

Por outro lado, afirma a seguradora, ora apelada, que não é devido o pagamento dos seguros de vida porque o segurado era
a
cometido de doença preexistente e omitiu a informação no momento da contratação, configurando má-fé contratual.

À luz do ponto de contrariedade entre as partes, a pesquisa do perfil do segurado tem por finalidade fixar o valor do prêmio do seguro de forma individualizada e se, no ato da contratação, o segurado deixa de fornecer informações necessárias à avaliação do risco, tal fato poderá, em certos casos, isentar a seguradora do pagamento da indenização, por força do disposto no artigo 766 do Código Civil.

Vejamos o que dispõe o artigo supra:

Art. 766. Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, sendo previsto no contrato a perda do direito à cobertura securitária caso o segurado preste informações inverídicas ou incompletas, a seguradora somente pode deixar de ressarcir o contratante se comprovar, efetivamente, que o sinistro tão somente ocorreu em decorrência das circunstâncias que agravaram os riscos, por não terem sido previstas à época da contratação. Caso contrário, não poderá eximir-se da obrigação de indenizar os prejuízos dele decorrentes. Nos termos do Enunciado Sumular nº 609 do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a
demonstração de má-fé do segurado
.”

Examinando detidamente as provas contidas no caderno processual, o caso dos autos se trata da segunda hipótese de exceção prevista na Súmula citada.

Isso porque a seguradora conseguiu demonstrar que o
de cujus
possuía
ciência inequívoca da doença preexistente grave e, até o momento, incurável
1
, (síndrome da imunodeficiência adquirida – HIV), e omitiu a informação na época da contratação do seguro de vida, restando comprovada a má-fé do segurado e a quebra do princípio da boa fé objetiva a afastar a obrigação de cobertura securitária.

A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. Desse comportamento, decorrem outros deveres anexos, como lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato. Segundo leciona Flávio Tartuce, decorrem da boa-fé objetiva o:

dever de cuidado em relação à outra parte negocial, dever de respeito, dever de informar a outra parte sobre o conteúdo do negócio, dever de agir conforme a confiança depositada, dever de lealdade e probidade, dever de colaboração ou cooperação, dever de agir com honestidade, dever de agir conforme a razoabilidade, a equidade e a boa razão. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único – 12. ed. - Rio de Janeiro, Forense: Método, 2022. p. 599)

N
o contrato 1453, juntado às fls. 59/62, realizado por Edson Paula dos Santos na data de 11.12.2009, este
respondeu negativamente a duas perguntas pertinentes à análise do pedido recursal
, as quais transcrevo:

3. Possui doença que o obriga a fazer consultas, exames ou tratamentos periódicos? Justifique. Resposta dada: NÃO.

4. Sofre atualmente ou já sofreu de alguma moléstia que o tenha obrigado a hospitalizar-se, submeter-se a cirurgias ou afastar-se de suas atividades normais de trabalho? Indique a moléstia. Resposta dada: NÃO.

Diante das respostas do segurado, não é plausível se exigir da apelada a realização de exames para a constatação da doença a qual ele
possuía
e não informou.

Pouco mais de 08 (oito) meses da assinatura do contrato, Edson Paula dos Santos evoluiu a óbito, acometido de insuficiência respiratória aguda, hipertensão arterial.

Como muito bem frisado na sentença de 1º grau, as provas colacionadas demonstram que o segurado detinha, há muitos anos, conhecimento da doença (síndrome da imunodeficiência adquirida - HIV), ficando, inclusive,
afastado do trabalho em razão disso
, como restou
comprovado nos autos com a juntada de documentação produzida pelo INSS
, a qual se reproduz trecho da fl. 232:

“
Exame em 15/12/2008 com doença desde 01/01/2003 - por recidiva de infecções Imunodeprimidas HIV + agora dor em abdômen que piora com alimentação, febril (39) e candidíase oral, com tosse produtiva. Em uso de Fluxonazole. [...] Existe incapacidade laborativa.”

Por tal razão, verifica-se que a condição de saúde do segurado se apresentava fragilizada por doença grave e incurável, a qual
possui há mais de 07 (sete anos) ciência inequívoca
, “tempo que viveu segurado pelo INSS, com uso de medicações fornecidas pelo sistema público de saúde e, portanto, sujeito a tratamentos e internações periódicas” (fls. 312-v).

Nos termos do artigo 766 do Código Civil, a ausência de informação relevantíssima no ato de contratação influenciou, sem sombra de dúvidas, a realização da cobertura pela seguradora.

Destaca-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Terceira Câmara Cível em casos semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DOENÇA PREEXISTENTE COMPROVADAMENTE CONHECIDA PELO SEGURADO, QUE FOI OMITIDA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. COBERTURA DA APÓLICE AFASTADA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ, é possível o afastamento da cobertura securitária na hipótese de comprovada má-fé do segurado, configurada pela omissão da informação sobre doença preexistente conhecida no momento da contratação.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1470582/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE. MÁ-FÉ DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO PELA SEGURADORA. ART. 766 DO CÓDIGO CIVIL. 1. - O art. 766 do Código Civil prevê que Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. 2.
- A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é lícita a recusa da cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro, se comprovada a má-fé do segurado
(AgRg nos EDcl no REsp 1299116/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06-08-2015, DJe 13-08-2015). 3. -
No caso, restou configurada a má-fé do segurado porque omitiu informação relevante a respeito do seu estado de saúde. 4
. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024100236397, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

A prova produzida aponta para o
conhecimento prévio da doença pelo segurado
e, portanto, confere
licitude à recusa do pagamento da indenização pela apelada, com fundamento no artigo 766 do Código Civil e no princípio da boa-fé objetiva, vez que ele tinha ciência da moléstia grave e, ainda assim, contratou seguro de vida sem declará-la.

Consequentemente, inexiste obrigação da apelada também quanto a assistência funeral e não restam constatados os alegados danos morais
ao segurado
.

Ante todo o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 12% (doze) por cento sobre o valor da causa, devendo ser observada a assistência judiciaria gratuita concedida ao recorrente.

É o voto.

1
- Consulta no site oficial do Ministério da Saúde. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/aids>.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO. SEGURO DE VIDA. SEGURADO FALECIDO. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE O REAL ESTADO DE SAÚDE. ART. 766 DO CC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. HIPÓTESE CONTIDA NA SÚM. 609 DO STJ. MÁ-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pesquisa do perfil do segurado tem por finalidade fixar o valor do prêmio do seguro de forma individualizada e se, no ato da contratação, o segurado deixa de fornecer informações necessárias à avaliação do risco, tal fato poderá, em certos casos, isentar a seguradora do pagamento da indenização, por força do disposto no artigo 766 do Código Civil.

2. A boa-fé objetiva é um princípio basilar do direito, segundo o qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade. Desse comportamento, decorrem outros deveres anexos, como lealdade, transparência e colaboração, a serem observados em todas as fases do contrato.

3. As provas colacionadas demonstram que o segurado detinha, há muitos anos, conhecimento da doença (síndrome da imunodeficiência adquirida - HIV), ficando, inclusive, afastado do trabalho em razão disso, como restou comprovado nos autos com a juntada de documentação produzida pelo INSS.

4. A prova produzida aponta para o conhecimento prévio da doença pelo segurado e, portanto, confere licitude à recusa do pagamento da indenização pela apelada, com fundamento no artigo 766 do Código Civil e no princípio da boa-fé objetiva, vez que ele tinha ciência da moléstia grave e, ainda assim, contratou seguro de vida sem declará-la. Consequentemente, inexiste obrigação da apelada também quanto a assistência funeral e não restam constatados os alegados danos morais.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA, esta colenda Terceira Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.